Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009966-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), CLEYTON RODRIGUES MACEDO - CPF: 226.088.288-92 (AGRAVANTE), TOP SERVICE TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 28.170.820/0001-40 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PESQUISAS E PENHORA VIA BACENJUD E RENAJUD - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de penhora
on-line
dos bens móveis indicados na inicial, com amparo na Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

O agravante alega que o art. 36 da Lei no. 13.869/2019 prevê como conduta criminosa a penhora em valor excessivo ou a não retificação caso a parte mostre demonstre a exorbitância do débito cobrado, o que não é a hipótese dos autos.

Aduz que a agravada opôs Embargos à Execução recebidos sem efeito suspensivo, e portanto não haveria nenhum impedimento para a constrição pelos meios admitidos em lei.

Argui a possibilidade desse ato pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e, ainda, mediante créditos que a devedora tenha junto ao Município de Primavera do Leste.

Diz que foram atendidas as exigências legais e, desse modo, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar parcialmente deferida (ID no. 41902513).

Embora intimada, a agravada não contraminutou (ID no. 45656957).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A penhora
on-line
sobre ativos financeiros encontrados nas contas bancárias do devedor é admitida pelo art. 854 do CPC, e os sistemas BACENJUD e RENAJUD são amplamente reconhecidos pela jurisprudência como ferramentas lícitas para viabilizar a localização de bens móveis passíveis de satisfazer o débito.

O Informativo no. 568 do STJ, período de 03 a 16 de setembro de 2015, é bastante esclarecedor a respeito do assunto.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. (...) Dessa forma,
atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
(
REsp no. 1.347.222-RS
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015, sem grifos no original).

Necessário considerar que a Execução deve se processar no interesse do credor (art. 797 do CPC) e que a medida em discussão não gera prejuízo processual algum à parte contrária, pois conta com contraditório diferido (art. 854 do CPC).

E mais, como já assinalado em 11/05/2020, para o enquadramento no crime de abuso de autoridade - tipificado no art. 36 da Lei no. 13.869/2019 - é preciso que haja manifesto excesso na constrição patrimonial do executado e, depois de provocado para o saneamento, o magistrado mantenha-se inerte.

Além disso, todos os tipos penais previstos na nova Lei de Abuso de Autoridade demandam a demonstração de dolo próprio, consistente na
finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal
(art. 1o, §1o, da Lei no. 13.869/2019).

Bem ao contrário é limitar-se a cumprir as disposições do Código de Processo Civil.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NO PERÍODO POSTERIOR À VACATIO LEGIS DA LEI N.11.382/2006 (21/1/2007). DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE. “[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras"
. O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.3. Recurso especial provido.
(REsp no. 1726242/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 05/04/2018, DJe de 11/04/2018,
sem destaques no original).

ARRESTO EXECUTIVO – Execução de título extrajudicial – Pedido de arresto de bens, por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud – Admissibilidade
– Primeira tentativa de citação pessoal dos executados concluída –
O arresto executivo, ou pré-penhora, consiste na apreensão provisória de bens e objetiva não somente a celeridade processual, como também a garantia da execução, atendendo-se aos Princípios da Efetividade da Jurisdição e Razoável Duração do Processo - Medida de arresto executivo ou pré-penhora autorizada pelo art. 830, caput, do CPC
- Decisão reformada – RECURSO PROVIDO
. (AI no. 2189802-56.2018.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Spencer Almeida Ferreira, julgado em 03/10/2018; registrado em 04/10/2018,
sem grifos no original).

O acolhimento integral do pedido do agravante implicaria, por ora, excesso de execução, visto que só depois de efetivamente verificada a insuficiência da penhora
on-line
e da busca por veículos passíveis de constrição judicial pode se socorrer de outras providências capazes de satisfazer o
quantum debeatur
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para confirmar a liminar com ID no. 41902513 e determinar a realização de pesquisa e penhora pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020